Tribunal: TJES
Processo: 5005360-94.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005360-94.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TARCISIO PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,
cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo agravante.

O recorrente sustenta não possuir condições de arcar com as despesas do processo.

Sem delongas, entendo por bem acolher o pleito recursal e deferir o beneplácito requerido, uma vez que vislumbro a inexistência de elementos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência feita pela parte recorrente.

Como se observa dos elementos existentes nos autos, o recorrente atua como vigilante, profissão que não possui uma vultosa remuneração, bem como reside em bairro
carente da região metropolitana desta Capital, o que me leva a concluir pela existência de condições que autorizam a concessão da gratuidade de justiça.

Importante deixar assente que o deferimento da gratuidade pode ser alterado a qualquer momento, mormente após a impugnação pela parte adversa, todavia, neste momento, ainda que ausentes outros documentos, penso ser bastante as informações que constam nos autos para o acolhimento do pleito em comento.

A jurisprudência do c. STJ caminha no mesmo sentido ora consignado, senão vejamos:

“
[...]2.
O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2º, do CPC/2015).
[...]
(AgInt no AREsp n. 1.723.827/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 15/10/2021.)

Diante desses fundamentos, entendo por bem conhecer do recurso e
DAR-LHE
PROVIMENTO

para, reformando a decisão objurgada, conceder a gratuidade de justiça requerida pelo agravante.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
INEXISTÊNCIA DE
PROVA CONTRÁRIA AO PEDIDO.

RECURSO PROVIDO.

I.
Existindo
elementos, ainda que mínimos, apontando para a condição de hipossuficiência do autor/recorrente, o deferimento do beneplácito é medida que se impõe.

II.

Recurso
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, Acorda, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade de votos
,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

Relatora

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.